Tribunal: TJSP
Processo: 1500762-85.2021.8.26.0072
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Zilli
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência probatória. Pleito subsidiário objetivando o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06.

1. Materialidade comprovada pela apreensão das drogas e pelo exame químico-toxicológico. Autoria certa. Depoimento firme dos policiais militares indicando a detenção em

Ementa:
APELAÇÃO. Tráfico de drogas. Recurso defensivo. Pleito absolutório por insuficiência probatória. Pleito subsidiário objetivando o afastamento da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06.

1. Materialidade comprovada pela apreensão das drogas e pelo exame químico-toxicológico. Autoria certa. Depoimento firme dos policiais militares indicando a detenção em flagrante da acusada, bem como a apreensão dos entorpecentes. Credibilidade que não foi afetada diante da ausência de prova em sentido contrário. Modelo probatório que não se filiou ao sistema das provas legais, segundo o qual os meios de prova registrariam valores aprioristicamente determinados pelo legislador. Livre convencimento motivado. Versão oferecida pela ré que restou isolada no contexto probatório.
2. Dosimetria da pena que não comporta reparos. 2.1. Pena base fixada no mínimo legal. 2.2. Envolvimento da adolescente comprovado. Adequada aplicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei 11.343/06. 2.3. Manutenção da figura do tráfico privilegiado com redução no patamar máximo. 2.4. Manutenção do regime inicial aberto. 2.5. Cabimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. Afastamento do caráter hediondo uma vez reconhecido o tráfico em sua forma privilegiada. Substituição por prestação de serviços à comunidade e limitação de final de semana.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido. Determinação de expedição de alvará de soltura clausulado.